Tribunal: STF
Processo: RE 1309694
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RETENÇÃO DO FPM. DÉBITOS FISCAIS DA CÂMARA DE VEREADORES. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.
    1. Trata-se de apelação (id. 4058307.12598460) interposta pelo MUNICÍPIO DE BARREIROS em face da sentença (id. 4058307.12409876) que julgou improcedente o pleito exordial, em que o apelante objetivava a devolução da verba pública municipal do fundo de participação que não lhe foi repassada, em virtude de contribuições previdenciárias não retidas pela Câmara Municipal de Vereadores.
    2. O cerne da presente controvérsia consiste em perquirir a responsabilidade do Município de Barreiros em face aos débitos decorrentes da Câmara Municipal, para que, posteriormente, suceda-se a devolução da verba pública retida do fundo de participação do apelante.
    3. De início, insta consignar que a Câmara Municipal, por não ostentar personalidade jurídica própria, integra o ente federativo respectivo, enquanto órgão do Poder Legislativo, sendo de rigor que as dívidas tributárias por ela contraídas ensejam a responsabilização da entidade maior na qual se encontra inserida.
    4. Ainda que a Câmara Municipal goze de autonomia financeira, sendo um dos poderes municipais, e possua CNPJ distinto, desponta evidente que é órgão componente do próprio Município e por este é representado, não havendo como desvincular da sua responsabilidade os eventuais débitos do respectivo Poder Legislativo.
    5. A personalidade judiciária atribuída pelo entendimento consolidado do STJ à Câmara Municipal não lhe permite discutir seus débitos tributários, servindo apenas para a atuação em defesa de seus preceitos institucionais. Destarte, cabe ao Município, como pessoa jurídica de cuja estrutura a Câmara de Vereadores faz parte, representar esta última, no que concerne à dívida previdenciária. Assim como os demais órgãos, todos compõem a estrutura municipal como um todo, não havendo, portanto, óbice a que se dê a retenção do FPM para adimplir as referidas obrigações, ainda que digam respeito ao Poder Legislativo. Precedente: PROCESSO Nº 0800066-18.2019.4.05.8305, Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
    6. Assim, os princípios da autonomia administrativa e da separação dos poderes não devem impossibilitar a cobrança de débitos tributários decorrentes de órgãos do Poder Legislativo, na medida em que, no caso concreto, a Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo de obrigação tributária.
    7. Apelação improvida” (pág. 3 do documento eletrônico 10). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 14). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 2°; 5°, XLV; 29-A; e 168, da mesma Carta. Aduz o recorrente que
    “[...] 
    Como se observa, a aplicação do postulado da intranscendência implica reconhecer que se o Poder Legislativo Municipal descumprir qualquer obrigação tributária, mesmo que acessória, o Município Suplicante não poderá sofrer qualquer sanção, pois a CF/88 estabelece que a responsabilidade por irregularidades não pode ultrapassar a pessoa do infrator. 
    Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal vem asseverando o direito à obtenção da certidão de regularidade fiscal por partes dos órgãos do Poder Executivo independentemente das pendências existentes em nome dos poderes legislativos.” (págs. 15-16 do documento eletrônico 18).
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido não está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que se firmou no sentido de que o ente federativo só pode sofrer restrições nos cadastros de devedores da União por atos praticados pelo Poder Executivo e seus órgãos, estando excluídos os atos dos Poderes Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público, do Tribunal de Contas e das entidades da administração pública indireta. Com essa orientação cito os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. ART. 23, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RESTRIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. OCORRÊNCIA. PENDÊNCIAS ORIUNDAS DO PODER LEGISLATIVO, TRIBUNAL DE CONTAS E MINISTÉRIO PÚBLICO. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 1.612-AGR, REL. MIN. CELSO DE MELLO, PLENO, DJE DE 13/2/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal uniformizou o entendimento no sentido de que o Estado só pode sofrer restrições nos cadastros de devedores da União por atos praticados pelo Executivo. Em consequência, atos do Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e dos entes da Administração Pública indireta (como as autarquias e as empresas públicas) não podem gerar sanções da União contra o Estado, diante da ausência de ingerência direta do Executivo sobre eles. (ACO 1.612-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 13/2/2015).
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ACO 2.099-AgR/MA, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DECORRENTE DE ATOS ATRIBUÍDOS A ÓRGÃOS DOTADOS DE AUTONOMIAS INSTITUCIONAL, ORGÂNICO-ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONFORME DEFINIÇÕES CONSTITUCIONAIS. ATOS QUE NÃO PODEM ENSEJAR A INSCRIÇÃO, NOS SISTEMAS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO UTILIZADOS PELA UNIÃO, DE OUTRO ÓRGÃO QUE SOBRE ELES NÃO PODE EXERCER INGERÊNCIA (PODER EXECUTIVO). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Não se mostra razoável a anotação do Poder Executivo e de órgãos da Administração direta a ele vinculados nos cadastros de restrição ao crédito em razão da inobservância de limites orçamentários por órgãos dotados de autonomia administrativa, financeira e orçamentária, não sujeitos àquele poder, conforme definições constitucionais.
    2. In casu, aplica-se o princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consoante tem decidido esta Corte em casos análogos (ACO 1.612-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015).
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ACO 1.218-AgR/RO, Rel. Min. Luiz, Primeira Turma).
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator